Tribunal: TJDFT
Processo: 0047140-05.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0047140-05.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MANOEL EMIDIO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o ofício de ID 56924790, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE noticia a extinção do precatório referente à exequente M de Oliveira Advogados &amp; Associados, em razão de homologação de acordo direto concertado entre este credor e o devedor, redundando na extinção da execução, conforme sentença de ID 56924791. Assim, decretada a extinção do aludido requisitório por aquele Juízo (ID 56924791), determino a exclusão do referido credor da execução em epígrafe, prosseguindo o precatório em relação ao exequente MANOEL EMIDIO DA SILVA para pagamento em ordem cronológica. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador